Tribunal: TJBA
Processo: 8006353-23.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006353-23.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELIA ALVES DE SANTANA

Advogado(s)
:
LANESSA FREITAS MANGABINHA, CARLA RITA BRACCHI SILVEIRA, MARLON ANDRADE SILVEIRA

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO registrado(a) civilmente como LEONARDO FARIAS FLORENTINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. RESCISÃO DO CONTRATO POR FALTA DE PAGAMENTO DE VALORES ESTABELECIDOS EM RESOLUÇÃO QUE ALTERA A FORMA DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO, RESOLUÇÃO ESTA CUJOS EFEITOS ESTAVAM à ÉPOCA SUSPENSOS POR CONTA DE TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA APRESENTADA PELO SINDICATO. SERVIÇO DE CARÁTER ESSENCIAL. CONDUTA ABUSIVA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA . APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8006353-23.2019.8.05.0103, oriundo da comarca de Ilhéus, figurando como apelante CÉLIA ALVES DE SANTANA e como apelado GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio e Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

08